Tribunal: STF
Processo: RHC 219586
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Recurso desprovido, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 748.058, cuja ementa transcrevo abaixo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO A DESTEMPO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHA DO JUÍZO. ART. 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento consolidado de que não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real. 



    2. Ademais, ressalta-se que: A realização de diligências ao término da instrução criminal, quer por pedido expresso do órgão acusatório, quer por iniciativa probatória do juiz, não viola o princípio da imparcialidade, corolário do princípio do devido processo legal, nem o sistema acusatório adotado no sistema processual penal brasileiro (AgRg no RHC 131.462/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1º/3/2021). 



    3. No caso, não há falar em nulidade da decisão que determinou a oitiva da única testemunha arrolada pelo Ministério Público como testemunha do Juízo, visto que, somente após o encerramento da instrução criminal, o Parquet tomou conhecimento da dificuldade técnica enfrentada pela referida testemunha para ter acesso ao sistema eletrônico de audiência virtual, o que justificou o pedido tardio da acusação. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente pleiteou na origem a nulidade da decisão que acatou pedido do Parquet para a oitiva de testemunha extemporânea na condição de testemunha do Juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal. 



    A pretensão defensiva foi negada em sede de correição parcial perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, decisão mantida em sede colegiada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na “na violação ao contraditório e ao devido processo legal”.



    Aduz que “salta aos olhos a violação ao contraditório [...] diante do inusitado pedido formulado pela acusação, após finda a instrução processual, o Magistrado não poderia ter deliberado sobre o assunto sem antes intimar a defesa para se manifestar previamente” pois “trata-se da garantia ao contraditório, o que foi absolutamente desprezado pelo Juízo de origem, que, de imediato, deferiu o requerimento do Ministério Público Federal”, sendo que “a busca da verdade real não pode servir de justificativa para o julgador se transmutar em acusador e inobservar a equidistância que se espera da atividade jurisdicional”.



    Considera que ”a reabertura da instrução criminal para ouvir testemunha de acusação como se testemunha do juízo representa clara e escandalosa quebra da imparcialidade, porque cabe ao acusador, e não ao julgador, ônus da prova dos fatos narrados na denúncia”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de justiça!”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TESTEMUNHA DO JUÍZO. ORDEM. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SEM INDICAÇÃO DO PREJUÍZO DIRETAMENTE SOFRIDO COM O ATO DITO ILEGAL OU IRREGULAR. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “O Ministério Público Federal, embora tenha desistido da oitiva da testemunha da acusação, formulou pedido para reabertura da instrução, com a designação de audiência presencial para a oitiva da testemunha de acusação, ou, alternativamente, para determinação de que a mencionada pessoa fosse ouvida como testemunha do Juízo. Em 10/12/2021, o requerimento ministerial foi deferido pelo Juízo Federal de primeiro grau, sob a seguinte fundamentação [...]: Diante da justificativa apresentada pela testemunha [...], conforme certidão constante do evento 132, informou não ter conseguido se conectar à audiência virtual ocorrida em 1º/12/2021 [...], defiro o requerido pelo Ministério Público Federal na promoção constante do evento 135 e determino diligencie a secretaria na designação de data para a oitiva da mencionada testemunha na condição de testemunha do Juízo, bem como as demais diligências atinentes à realização do ato.



    [...] Com efeito, verifica-se que o entendimento contido no acórdão de segundo grau encontra-se em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real, independentemente do término da instrução criminal.”  



    Deveras, o art. 209 do Código de Processo Penal preconiza que “o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”.



    Por oportuno, cabe referir que a Procuradoria-Geral da República, por meio de seu parecer, consignou, in verbis: 



    “[...] ao alegar nulidade, incumbiria ao então impetrante demonstrar objetivamente o real prejuízo suportado pelo paciente pelo ato que aponta como processualmente inválido ou, ainda, de que forma a renovação do ato processual poderia alterar a decisão recorrida.



    Como consabido, não se anula ato processual praticado sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, bem como aquele que não tenha influenciado para a apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, consoante o disposto nos arts. 563 e 566 do CPP.



    [...] Não se argumente, tampouco, que a condenação, em si considerada, caracteriza o prejuízo conducente ao reconhecimento de nulidade, posto que em cada caso é imprescindível que se proceda à demonstração de correspondência inequívoca entre a suposta nulidade suscitada e o juízo condenatório.“



    Este Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, ao enfrentar o tema tem se posicionado no sentido da possibilidade de inquirição de testemunha por ordem do juízo. Nessa linha:



“HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR ORDEM DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. 1. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, ‘Nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo’, assim como ‘Não prevê a legislação processual momento próprio para inquirição das testemunhas indicada pelo Juízo na forma dos arts. 156 e 209 do CPP’ (HC 95319, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ de 21/2/2011). 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 175330, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido. (HC 175035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 333 do Código Penal. Restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘o Magistrado não fez nenhuma menção ao teor do depoimento da testemunha [...], pessoa liberada pelo alvará de soltura. A autoria e materialidade do delito estão baseadas em outras provas, sobretudo na quebra de sigilo telefônico e na delação do corréu [...]’. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC 182830-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020) 



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa para a configuração de prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente